Tribunal: TJPA
Processo: 0811885-83.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811885-83.2020.8.14.0301

APELANTE: TATIANA RODRIGUES COSTA SANTOS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0811885-83.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSITÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

AGRAVADA:
TATIANA RODRIGUES COSTA SANTOS

ADVOGADA: JOSÉ ASSUNÇÃO MARINHO DO SANTOS FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ABORTO RETIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de parcial procedência, a qual condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão da negativa injustificada de cobertura de procedimento de urgência (curetagem por aborto retido), sob alegação de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de procedimento médico de urgência caracteriza ato ilícito indenizável; e (ii) examinar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação consumerista (art. 14 do CDC) impõe responsabilidade objetiva ao plano de saúde por falha na prestação do serviço, especialmente quando a negativa de cobertura ocorre em contexto de urgência, afrontando o art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98.

4.

A recusa de cobertura para realização de procedimento de urgência por suposto cumprimento de carência, posteriormente revertida após intervenção da ANS, caracteriza conduta abusiva, geradora de dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5.

A alegação de evasão da beneficiária não afasta a responsabilidade, dado que a negativa inicial comprometeu o vínculo de confiança e levou à busca por atendimento na rede pública, havendo nexo causal entre a omissão da operadora e o sofrimento experimentado.

6.

O valor de R$ 20.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a extensão do dano, a capacidade econômica da operadora e o caráter pedagógico da sanção civil.

7.

A decisão agravada analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos do caso, aplicando corretamente a jurisprudência dominante e não sendo infirmada por argumentos novos no agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A negativa indevida de cobertura por plano de saúde em situação de urgência médica configura ato ilícito indenizável, independentemente de prova do prejuízo concreto.

2.

A recusa de cobertura com base em carência contratual, quando se trata de procedimento de urgência, afronta os arts. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98 e 14 do CDC.

3.

A evasão do paciente para a rede pública não rompe o nexo causal quando motivada pela própria negativa de cobertura.

4.

O valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais em razão de recusa indevida de cobertura em urgência médica é proporcional e adequado, conforme entendimento reiterado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 12, V, “c”; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 51, IV e §1º, II; CPC, arts. 926, §1º, 932, VIII, e 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2730551/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 04.11.2024, DJe 29.11.2024; STJ, AgInt no REsp 2006867/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 24.10.2022, DJe 26.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2431066/MA, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2112220/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 13.05.2024, DJe 16.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
contra decisão unipessoal que negou provimento às apelações protocoladas em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a
ação de indenização por danos morais
, ajuizada por TATIANA RODRIGUES COSTA SANTOS, ora agravada
.

A agravante sustenta, em síntese, que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, tendo inclusive autorizado, por liberalidade, a realização do procedimento solicitado pela usuária, o qual não foi realizado por evasão da própria beneficiária.

Afirma que não houve negativa indevida de cobertura, tampouco qualquer conduta ilícita apta a ensejar reparação por danos morais, tratando-se, quando muito, de mero dissabor. Invoca entendimento pacífico do STJ no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável.

Alega, ainda, que a condenação desconsidera os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e que decisões como a impugnada impõem ônus excessivo ao setor de saúde suplementar.

Requer, assim, o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada para afastar a condenação em danos morais, ou, subsidiariamente, a sua redução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de Apelação interposto pela operadora de plano de saúde e pela parte autora, Tatiana Rodrigues Costa Santos.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela manutenção da sentença de parcial procedência, que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de procedimento de urgência (curetagem em razão de aborto retido) e condenou a operadora ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

No ponto, entendo adequado transcrever parte do ato recorrido:

“A Súmula nº 568 do STJ, admite que o relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, inclusive com sustentação oral, nos termos da previsão contida na Lei nº 14.365/2022.

Assim, com esteio no art. 926, § 1º e 932, inciso VIII, do CPC e no art. 133, inciso XI, do Regimento Interno desta Corte que autoriza o julgamento monocrático.

Decido.

Ambos os recursos interpostos preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual deles conheço.

Em razão da identidade de matéria, analisarei os recursos de forma conjunta.

O ponto central da controvérsia é decidir se a recusa de cobertura para procedimento de curetagem, em situação de urgência médica decorrente de aborto retido, configura ato ilícito indenizável e se o valor da indenização fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido. Em outras palavras, trata-se de definir se a conduta da operadora de plano de saúde violou direito fundamental à saúde da beneficiária, gerando dano moral, bem como examinar a adequação do quantum arbitrado.

Pois bem.

O ordenamento jurídico estabelece, no art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98, a obrigatoriedade de cobertura dos casos de urgência e emergência, independentemente do cumprimento de carência contratual, assegurando a efetividade do direito à saúde e a proteção da vida. O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, considera abusiva a cláusula que restrinja direitos essenciais do consumidor (art. 51, IV e §1º, II), impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (art. 14).

No caso, restou incontroverso que houve negativa inicial de cobertura sob a justificativa de carência, sendo a autorização concedida apenas após a intervenção da ANS, quando a paciente já havia aguardado por horas e, por quebra de confiança, optou por realizar o procedimento no hospital público.

De mais a mais, alegação de “evasão” da paciente não se sustenta frente ao conjunto probatório, tampouco afasta o nexo causal entre a negativa inicial e o sofrimento experimentado. A recusa injustificada, em contexto de risco à saúde, ultrapassa o mero aborrecimento, afetando direitos da personalidade.

Tal conduta afronta a legislação específica e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a recusa indevida de cobertura em situação de urgência configura dano moral in re ipsa:

“CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PACIENTE COM HIPOSMOLARIDADE E HIPONATREMIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA . PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019) . 2. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838 .679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020).Incidência da Súmula 83/STJ. 3 . No caso, mostra-se proporcional o quantum fixado pela instância ordinária, a título de danos morais, correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não havendo que se falar em condenação exorbitante em relação à extensão dos danos sofridos pela parte recorrida, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, suportou a negativa indevida de internação para tratamento médico, em situação de emergência. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp: 2730551 DF 2024/0321241-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2024).

........................................................................................................

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. RECUSA DE COBERTURA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da cláusula do contrato de plano de saúde que impõe limitação à cobertura durante período de carência, desde que não impeça o atendimento do beneficiário em situação emergencial ( AgInt no AREsp 1.870.602/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 30/9/2021) . 2. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa ( AgRg no REsp 1.505.692/RS, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 2/8/2016). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2006867 DF 2022/0170584-0, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022).

No que se refere ao valor arbitrado pelo Juízo a quo (R$ 20.000,00 – vinte mil reais), mostra-se adequado à extensão do dano, à função pedagógica e punitiva da indenização e à capacidade econômica da ré, não se revelando excessivo ou desproporcional, e está em consonância com precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PARTO . PRAZO DE CARÊNCIA. DIMINUIÇÃO POR AJUSTE ENTRE AS PARTES. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA . DANO MORAL CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, concluiu que há prova inequívoca nos autos apta a demonstrar que a recorrida foi surpreendida com a impossibilidade de cobertura do parto, máxime porque desrespeitado o previamente acordado com a operadora do plano de saúde, no sentido de diminuir a carência contratual, para o referido procedimento, de 300 para 180 dias.Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 2 . "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020) . 3. No caso, mostra-se proporcional o quantum fixado pela instância ordinária, a título de danos morais, correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não havendo que se falar em condenação exorbitante com relação à extensão dos danos sofridos pela parte recorrida, que, às vésperas do nascimento do seu filho, foi surpreendida com a ausência de cobertura dos procedimentos ligados ao parto. 4 . Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2431066 MA 2023/0254008-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024).

........................................................................................................

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO . DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão.1.1 . No caso, o valor estabelecido pela Corte de origem, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 2112220 SP 2023/0427911-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024).

Diante do desprovimento dos recursos, aplica-se o art. 85, §11, do CPC, para majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
às apelações, mantendo integralmente a sentença e majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação”.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem um distinguishing da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do STJ, no tema 1.306, segundo o qual:

“1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas. 2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado”.

Isto posto, entendo que deve ser negado provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que julgou improcedente o apelo da operadora, reconhecendo a negativa indevida de cobertura em situação de urgência e mantendo o valor fixado a título de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por se mostrar proporcional e adequado à situação dos autos.

Forte nessas razões, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, conforme as razões já expostas no julgamento do recurso de origem.

Ademais, deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, pela impossibilidade de majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/10/2025